Tribunal: TJBA
Processo: 0305966-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0305966-96.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELISEU FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): **** PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE. DEFICIÊNCIA MENTAL. CONSTATAÇÃO. CARÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO PARCIAL. I – O direito à gratuidade nos transportes públicos metropolitanos está condicionado à demonstração da carência econômica e da deficiência que acomete o reivindicante, nos termos da Lei Municipal n.º 7.201/2007 e do Decreto Federal n.º 5.296/2004. II – Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. III – Evidenciado que o requerente do benefício é portador de deficiência mental, que compromete as funções de cognição e de comportamento social, e atende os requisitos normativos, devida é a assistência especial do Município, nos termos da legislação pertinente. IV – O Estado da Bahia, no exercício da autonomia legislativa, através da Lei Complementar n.º 26/2006, não declarada inconstitucional, afasta da composição da receita da Defensoria Pública, órgão integrante da sua estrutura, e, portanto, dispensa de recolhimento para o Fundo respectivo, os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, caso do Município, razão pela qual, obviamente, descabida é a pretensão de impor ao ente Municipal vencido o pagamento de tal verba, motivo da reforma parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0305966-96.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado ELISEU FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 2020. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA